Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACRÉSCIMO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.
2. Resta observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a parte apelante impugna suficientemente os fundamentos da sentença vergastada. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso em análise, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, pois demonstrou o reajuste injustificado dos valores constantes na Cédula de Crédito Bancário em relação ao contrato preliminar realizado junto à ré, empresa de venda de veículos. Em contrapartida, a referida ré não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, devendo responder pelo ato ilícito praticado.
5. O acréscimo injustificado do valor total do financiamento bancário não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sequer como “erro justificável” – mormente quando se fez necessário o ajuizamento de demanda judicial para solução da falha na prestação do serviço.
6. Ausente a boa-fé objetiva na assinatura da avença, impõe-se a devolução dobrada do valor cobrado a mais.
7. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema no 958), firmou o entendimento de ser lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bem, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva.
9. Na espécie, o banco réu não demonstrou ter efetivamente prestado o serviço que deu azo à cobrança da tarifa de avaliação de bem. Nesse contexto, impõe-se a devolução do valor pago a tal título.
10. Recurso conhecido e provido.